Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado HEBERT CARVALHO COSTA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo em 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção como incurso no artigo 147, caput do Código Penal (crime de ameaça), a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas e subsidiariamente requerendo sua reforma para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

2. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito.

3. Recurso cabível e tempestivo (ID 30557582), do qual se conhece.

4. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais.

5. A materialidade e a autoria do crime restaram fartamente comprovadas nos autos pela ocorrência policial n. 830/2021, da 20a DPDF (ID 30556348), pelas filmagens do circuito interno da loja da vítima (IDs 30557540 - 305575542), bem como pelas oitivas realizadas pelo juízo, tanto na audiência de instrução inaugural (IDs 30557531-30557532), como na audiência de continuação (IDs 30557549 – 30557551).

6. A folha de antecedentes penais foi anexada aos autos, conforme documento ID 30557567.

7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que o acusado ameaçou-a de morte, bem como prometeu incendiar seu estabelecimento comercial proferindo dizeres de que mataria a ofendida, “enchendo sua cara de balas”, bem como iria “tocar fogo no estabelecimento”.

8. Aliados ao depoimento da vítima, temos os demais elementos de prova, em especial a oitiva das testemunhas e as filmagens juntadas aos autos. É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.

9. O interrogatório do ofensor e as declarações da vítima possuem o mesmo valor probatório, conforme o sistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória, do qual é decorrência lógica o princípio da persuasão racional do juiz. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente é mais verossímil, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade ante a agressão sofrida. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.

10. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.

11. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.

12. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).

13. Em relação ao requerimento de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, este não merece prosperar em razão dos óbices encontrados no art. 33, § 2o, do Código Penal, em razão da reincidência e do motivo torpe.

14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.